Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-96.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO. REVELIA. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. VICIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. INVESTIMENTO DO VALOR OBTIDO NO EMPRÉSTIMO EM EMPRESA DIVERSA. PROMESSA DE RETORNO NÃO CUMPRIDA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DE INVESTIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
2. Busca o autor declaração de nulidade do contrato de empréstimo celebrado com a ré, sob a alegação de que ficou acertado que o valor negociado (R$ 6 mil) seria transferido para conta de terceira pessoa jurídica, com a promessa de devolução R$ 7.500 a RS 8 mil. Sustentou que o valor prometido não foi devolvido em sua totalidade e que foi induzido a erro ao celebrar contrato em condições que não correspondiam a sua real intenção e assumir dívida sem auferir o benefício previamente ajustado.
3. A argumentação, todavia, é infirmada pela prova. O instrumento contratual prevê a concessão de empréstimo e trata da amortização da dívida, mas nada dispõe sobre a transferência para terceira pessoa ou promessa de ganhos futuros (ID 72480599, pág. 4 a 10).
4. A prova dos autos, todavia, indica a existência de dois negócios: empréstimo celebrado com a primeira ré e investimento do valor contraído na empresa Cred Amigo Ltda. (excluída do processo).
5. A imprevisibilidade é parte inerente à atividade de investidor e por isso, normalmente, o risco é proporcional ao potencial de retorno, cabendo ao investidor assumir a responsabilidade, pelos resultados — sejam eles positivos, sejam negativos.
6. Nesse cenário, eventual insucesso no investimento em nada atinge os requisitos de validade do contrato de empréstimo, no qual a vontade do autor se manifestou livre e consciente.
7. Inexistindo elementos que maculem a higidez do contrato de empréstimo, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.